Tribunal: TJDFT
Processo: 0720818-86.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. PRÁTICA DE ATOS INCOMPATÍVEIS COM A VONTADE DE RECORRER. INADIMISSIBILIDADE RECURSAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra a decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal, em razão da perda superveniente do objeto e da prática de atos incompatíveis com a vontade de recorrer.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se a decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento deve ser reformada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O agravo de instrumento foi interposto contra a decisão que, nos autos de tutela de urgência requerida em caráter antecedente, aceitou os imóveis indicados como caução e determinou que o Distrito Federal expeça certidão positiva de débitos com efeitos de negativa. Após interposição do referido recurso, o ente federado informou, na primeira instância, o ajuizamento de execução fiscal, requereu a transferência dos bens ofertados em garantia para aqueles autos e pleiteou a extinção do processo. Na oportunidade, juntou documentos que informam a viabilidade da emissão de certidão positiva de débitos com efeito de negativa. O Juízo de origem autorizou a transferência dos bens dados em caução para os autos da execução fiscal e determinou expedição de ofício ao Juízo competente para recebimento da garantia.
4. Os atos processuais supracitados demonstram que ocorreu perda superveniente do objeto do agravo de instrumento. A aceitação ou não dos bens ofertados como garantia será realizada pelo Juízo da Execução Fiscal, como estabelecido na decisão proferida na primeira instância após a interposição do recurso.
5. Conforme o art. 1.000 do CPC, o Distrito Federal praticou atos incompatíveis com a vontade de recorrer ao requerer a transferência dos bens ofertados em garantia para o Juízo da Execução Fiscal, ao pleitear a extinção do processo por perda do objeto e ao afirmar, sem reservas, que o débito concernente à CDA n. 50243526776 “não mais constitui óbice à emissão de certidão de débitos positiva com efeito de negativa”.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e desprovido.